Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-18.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Parcelamento celebrado antes do ajuizamento da ação – Extinção do feito, com fundamento no art. 924, IV, do NCPC – Verba honorária – Fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC – Possibilidade – Inexistência de proveito econômico, considerando que a apelante é, de fato, devedora junto ao Fisco - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.